Tribunal: TJSP
Processo: 1002871-06.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. revisional, repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado de operação semelhante, na data da contratação. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais. Inocorrência. Precedentes.

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. revisional, repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado de operação semelhante, na data da contratação. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais. Inocorrência. Precedentes. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.